Tribunal: TJDFT
Processo: 0740814-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0740814-67.2025.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELLINGTON MOURA MONTEIRO ROLIM RECORRIDO: FERNANDA FERREIRA SOARES, VALTER PEREIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido , o qual não merece ser conhecido. Depreende-se que o prazo para interpor Recurso Inominado contra sentença é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe a Lei 9099/95. No caso em questão, a decisão foi disponibilizada em 24/10/2025 (id. 79902762), tendo a mesma sido publicada em 27/10/2025, o que enseja o início da contagem em 28/10/2025, findando-se o prazo para interposição em 11/11/2025. No entanto, a parte apresentou o referido recurso apenas em 19/11/2025 (id. 79902766). Patente, portanto, a intempestividade. Acrescente-se ainda que , não obstante a intempestividade do referido recurso, não houve o recolhimento das custas processuais e do preparo quando de sua interposição, nem tampouco foi formulado pedido de gratuidade de justiça. É certo que a Lei 9.099/95 dispõe que o recurso, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 54, § único c/c 42, § 1o, ambos da Lei 9.099/95. Em que pese a posição pessoal desta Relatora seja de que o art. 1.007 do CPC, que criou de direito subjetivo ao recolhimento do preparo em dobro, deva ser aplicado nos Juizados Especiais, esse entendimento tem sido reiteradamente superado pelos demais componentes da Segunda Turma Recursal. Nos casos em que esta Relatora determinou o recolhimento em dobro, a Turma vem reconhecendo a deserção e não conhecendo o recurso por maioria. Confiram-se os seguintes julgados: Acórdão 1428651, 07374967020218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: GISELLE ROCHA RAPOSO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022; Acórdão 1420202, 07059987420218070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. A par disso, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo, mesmo após a vigência do novo CPC que, no âmbito dos Juizados Especiais, a ausência de recolhimento do preparo (lato sensu) no ato de interposição do recurso ou nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes é causa de deserção. (RE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019). Ressalte-se, ainda, que o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016) dispõe que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Assim, com base nessas razões, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado interposto, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95 C/C Enunciado 122 do FONAJE. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora